Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os valores percebidos a título de indenização por serviço extraordinário - AC4 não se confundem com horas extras, porquanto não objetivam remunerar o serviço extraordinário em si, mas sim compensar despesas suportadas por quem realizou serviços operacionais fora da sua escala normal de trabalho. Portanto, não ostentam caráter remuneratório e não constituem base de cálculo para a incidência do percentual fixado a título de alimentos. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei no 15.949/2006.
2. No caso, deve ser mantida a decisão que afastou a possibilidade de incidência dos alimentos sobre as verbas de natureza indenizatória, e intimou a exequente para apresentar a planilha atualizada dos cálculos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.